Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711677-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fausto Aparecida da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que houve a violação da boa-fé objetiva por parte das agravadas, defendendo, ainda, a imperiosidade na limitação dos descontos ao patamar legal. Sustenta que o contracheque juntado aos autos demonstra o comprometimento acima do limite legal, qual seja, trinta por cento (30%) de sua remuneração, e que a planilha de cálculos indica a ordem de prioridade e antiguidade das operações. Aduz haver manifesta ilicitude do limite das consignações facultativas realizadas no seu contracheque, nos termos do decreto no 28.195/07, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 1.085, do STJ ao caso em tela. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no seu contracheque ao patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, com o afastamento dos efeitos da mora. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e não na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Analisando os autos, observa-se que a remuneração do agravante totaliza a quantia de R$ 12.672,29 (doze mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Com isso, subtraindo os descontos compulsórios (art. 3o) e as exceções legais (parágrafo único) da remuneração do Agravante, tem-se que sua remuneração consignável é de R$ 6.993,78 (seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Calculando-se a margem consignável de trinta por cento (30%) sobre tal quantia, tem-se o valor limite de R$ 2.098,13 (dois mil e noventa e oito reais e treze centavos), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas. Portanto, se os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque do Agravante atingem o valor de R$ 5.394,26 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), nota-se que não foi respeitado o limite legal de trinta por cento (30%). Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI ESPECÍFICA DE REGÊNCIA. NORMA DE NATUREZA COGENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL. DEFINIÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR APÓS A DEDUÇÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Portanto, e à primeira análise, a pretensão do agravante deve ser acolhida para que o valor cobrado em razão dos empréstimos consignados seja adequado ao limite legal de trinta por cento (30%) da sua remuneração líquida. Por conseguinte, diante da diminuição do valor das parcelas descontadas no contracheque do agravante, cabe mencionar que o aumento do número de parcelas para o adimplemento da dívida mostra-se como uma consequência lógica para tanto. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para que os descontos das consignações facultativas realizados no seu contracheque sejam limitados em trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:33:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator